Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NOMEN IURIS. EQUÍVOCO. PEDIDO REIVINDICATÓRIO. IMÓVEL. POSSE CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora o Autor tenha nomeado a inicial de “Ação de Imissão na Posse”, quando, na verdade, se trata de Ação Reivindicatória, não há óbice à análise e julgamento do feito, considerando que, a despeito do nomen iuris utilizado, o pedido e a causa de pedir são claros e a causa está madura.
2. As provas dos autos evidenciam que o Autor é proprietário do imóvel, gravado por indisponibilidade pelo TCU e pela Justiça Federal, do qual a Ré exerceu a posse há longa data, sem nenhum fundamento legal ou fático.
3. Considerando que a Ré está exercendo, sem nenhuma justificativa fática ou jurídica, a posse do imóvel cuja propriedade pertence ao Autor, resta configurada a posse injusta do bem, fazendo jus o Requerente à reintegração na posse do apartamento.
4. Apelação conhecida e provida.